Tribunal: TJDFT
Processo: 0773334-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO. RECOLHIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela recorrente em face da decisão que julgou deserto o recurso inominado aviado.
2. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR.
3. Em suas razões recursais, a agravante defende o direito à complementação do preparo, com a observação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da facilitação do acesso à justiça. Sustenta a aplicação do art. 1.007 do CPC. Aduz que “corre o risco de, por conta de R$ 22,18, suportar um prejuízo na ordem das dezenas de milhares de reais caso seja aplicada de forma irredutível a letra da lei que, por sua vez, como demonstrado, admite entendimento diverso que a flexibilize”. Pede o provimento ao recurso, para reconhecer o direito à complementação do preparo.
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade do preparo recursal, assim como a possibilidade de complementação, nos termos do § 2o do art. 1.007 do CPC.
III. Razões de decidir
6. Não obstante as alegações apresentadas pela agravante, as razões deste agravo interno não são capazes de infirmar a razões da decisão recorrida.
7. Consoante apontado na decisão agravada, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil.
8. É pertinente destacar que o comprovante de pagamento do preparo integral, tanto a guia do recurso e das custas iniciais, deve ser juntado aos autos dentro do prazo fixado pelo artigo 31 do regimento interno, evidenciando como deserto o recurso que não vier acompanhado das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento.
9. No particular, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 62890849) sem a comprovação da regularidade do preparo, pois ausente a guia e comprovante de pagamento do preparo.
10. Logo, deserto o recurso inominado.
11. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)".
12. Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE.
13. Cumpre destacar que a questão em análise envolve a estrita observância da norma, uma vez que a autorização para complementação configura ato contra legem.
IV. Dispositivo e tese.
14. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 42, parágrafo único e art. 54; CPC, art. 1.017; Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 29, c/c o § 1o, do art. 31.